Tribunal: STF
Processo: RMS 23788
Classe: RMS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO NA PRIMEIRA ETAPA E NÃO-
APROVEITAMENTO NA SEGUNDA. DIREITO ADQUIRIDO: INEXISTÊNCIA.
1.      Candidatos aprovados na primeira etapa de concurso
público. Classificação além do número de vagas existentes para
o segundo estágio.  Hipótese não amparada pelas normas do
edital.
2.      Mera previsão de vagas para futuros concursos não
constitui fato concreto gerador de direito líquido e certo.
3.      A prorrogação do concurso é ato discricionário da
Administração, a teor do inciso III do artigo 37 da Carta de
1988.
        Recurso não provido.